Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705209-67.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, TARGET VEICULOS LTDA EMBARGADO: TARGET VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, IRA CAROLINE DE CARVALHO SIPOLI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos em acórdão que julgou a Apelação Cível interposta por TARGET VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e IRA CAROLINE DE CARVALHO SIPOLI. As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID's. 77310568 e 77372588). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que julgou as apelações interpostas pelas partes. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital